Tribunal: TJSP
Processo: 2051928-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção mantida – Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051928-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – Credora fiduciária que conta com tutela provisória proferida a seu desfavor, mas que, ainda assim, vendeu o bem (sacas de grãos de milho) a outrem – Responsabilidade objetiva – Inteligência dos artigos 297 c.c. 520, I, ambos do CPC – Eventuais despesas com a venda dos bens apreendidos devem ser discutidas junto ao devedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – Credora fiduciária que conta com tutela provisória proferida a seu desfavor, mas que, ainda assim, vendeu o bem (sacas de grãos de milho) a outrem – Responsabilidade objetiva – Inteligência dos artigos 297 c.c. 520, I, ambos do CPC – Eventuais despesas com a venda dos bens apreendidos devem ser discutidas junto ao devedor fiduciante e não aos terceiros, que, em juízo de cognição sumária, aparentam-se titulares dos mesmos – Determinação de complementação mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051928-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados ANETE APARECIDA DE SOUSA, CLÁUDIO
VAZ DE PAIVA, JOÃO LÁZARO PEREIRA e JOSÉ AUGUSTO SCHMIDT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051928-58.2020.8.26.0000 - Voto 24161 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2051928-58.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADOS: ANETE APARECIDA DE SOUSA, CLÁUDIO VAZ DE PAIVA,
JOÃO LÁZARO PEREIRA E JOSÉ AUGUSTO SCHMIDT
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24161
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EMBARGOS DE TERCEIRO – Credora fiduciária que conta com
tutela provisória proferida a seu desfavor, mas que, ainda assim,
vendeu o bem (sacas de grãos de milho) a outrem –
Responsabilidade objetiva – Inteligência dos artigos 297 c.c. 520,
I, ambos do CPC – Eventuais despesas com a venda dos bens
apreendidos devem ser discutidas junto ao devedor fiduciante e
não aos terceiros, que, em juízo de cognição sumária, aparentam-
se titulares dos mesmos – Determinação de complementação
mantida – Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, copiada a fls. 398/399, que determinou que o banco embargado
comprove a complementação do valor da venda, sob pena de multa diária
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) e aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo em
vista o tempo transcorrido entre a concessão da tutela e o não cumprimento
da ordem, considerando-se que o excesso de petições do embargado afigura-
se como pretensão de indução do juízo em erro e o descumprimento da
ordem.
Irresignada, recorre a embargada, sustentando, em
suma, a suficiência do depósito judicial, visto que a venda dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051928-58.2020.8.26.0000 - Voto 24161 KK
3
apreendidos e consolidados em sua posse obstou o atendimento da tutela de
urgência proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, de modo que as
despesas decorrentes da apreensão/remoção dos bens devem ser abatidas.
Recurso tempestivo e preparado.
Resposta apresentada às fls. 556/562.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
ventilados
pela
Agravante, é certo que a mesma conta com tutela provisória proferida a seu
desfavor, a qual foi mantida pelo julgamento do Agravo de Instrumento no.
2281635-24.2019.8.26.0000, por esta Câmara.
Note-se que sobredito recurso, também interposto pela
Agravante, tramitou com o indeferimento do pedido de efeito suspensivo,
de sorte que a tutela provisória surtia seus regulares efeitos (art. 296, CPC).
A despeito disso, a Agravante não se comportou com a
cautela que o caso requer e, ao seu alvedrio, descumpriu a ordem judicial,
não ressarcindo os Agravados integralmente, arrimando-se em discussão
acerca de gastos a serem ressarcidos pelo devedor fiduciante.
Nesta esteira, eventuais despesas atinentes à venda das
sacas de milho deveriam ser discutidas junto ao devedor fiduciante e não
aos terceiros, ora Agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051928-58.2020.8.26.0000 - Voto 24161 KK
4
Destarte, o depósito realizado pela Agravante não
satisfez a integralidade da obrigação, porquanto não poderiam ser
descontadas de terceiros despesas atinentes à venda do bem apreendido,
visto que estes, ainda em sede de cognição sumária, figuram como titulares
de aludidas sacas de milho.
Devida, portanto, a complementação do montante, não
comportando nenhum reparo a decisão combatida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator